Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731320-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES RECORRIDO: CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO CITRA PETITA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS CABÍVEL. DEFERIDA. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. TÉRMINO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RETIFICAÇÃO DO PERÍODO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO INTEGRALIZADA E REFORMADA. 1. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostrar inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. A ausência de análise, pelo Juízo, de pedido realizado pela parte configura vício de decisão citra petita. 2.1. Verificado que o juízo deixou de analisar pedido realizado pelo réu em sua contestação, relativo à necessidade de exibição de todos os livros fiscais e balancetes referentes ao período de prestação de contas, e que lhe foram entregues em razão de outra ação judicial, resta configura a decisão citra petita. 2.2. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura. 2.3. Mostra-se cabível o deferimento do pedido incidental de exibição pelo condomínio dos documentos requeridos pelo réu da ação de exigir contas, uma vez que são essenciais para a elaboração das contas a serem prestadas em segunda fase. 3. A ação de exigir contas foi ajuizada por condomínio edilício em face de ex-síndico conforme obrigação de prestar contas à assembleia de sua administração do condomínio prevista no art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de exigir contas por condomínio edilício visando a prestação de contas por ex-síndico, quando estas não tenham sido devidamente apresentadas, sendo desnecessária a prévia reprovação das contas em assembleia geral. 3.2. In casu, a falta de apresentação das contas devidas resta comprovado por meio do edital juntado, configurado o descumprimento do dever de prestar contas do ex-síndico e, consequentemente, a correção do julgamento procedente na primeira fase da ação de exigir de contas. 4. Mostra-se necessária a correção do erro material presente na decisão agravada, uma vez que o período de gestão do agravante não se iniciou na data indicada na decisão, razão que deve ser ratificada. 5. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão integralizada e reformada. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional. b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 1.348, incisos IV e VIII, do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa quando do indeferimento da oitiva de testemunha oportunamente requerida. Argumenta, ainda, violação da cláusula 21a da Convenção Condominial, pois não houve assembleia com edital específico para a apresentação das contas, pré-requisito para o ajuizamento da ação de prestação de contas. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 1.348, incisos IV e VIII, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante ao descumprimento do dever do recorrente de prestar contas referentes ao período de sua gestão, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030